Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-13.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009165-13.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 034.633.841-75 (EMBARGANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES - CPF: 026.897.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA ESTADUAL NILO POVOAS (VÍTIMA), Gabriel Carlos de Jesus Santana (TESTEMUNHA), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA - CPF: 704.993.541-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1009165-13.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, fixando a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da ilegalidade da busca pessoal à luz de suposta mudança jurisprudencial; (ii) omissão acerca da alegação de violência policial e da teoria dos frutos da árvore envenenada; (iii) omissão quanto à atipicidade do crime de corrupção de menores; e (iv) contradição na valoração da prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade interna, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de ilegalidade da abordagem policial, reconhecendo a existência de fundada suspeita para a busca pessoal em via pública, lastreada em denúncia anônima específica, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Afastada a ilicitude da abordagem, resta prejudicada a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, não havendo omissão a ser suprida.

6.

A alegação de violência policial foi analisada e rejeitada com base na prova pericial e na ausência de demonstração de nexo entre as lesões constatadas e a conduta dos agentes públicos.

7.

A configuração do crime de corrupção de menores foi devidamente fundamentada, ressaltando-se tratar-se de delito formal, cuja consumação independe de prova da efetiva corrupção, conforme orientação sumulada do STJ.

8.

A alegação de contradição no depoimento de testemunha refere-se à valoração probatória, matéria já apreciada no julgamento da apelação, insuscetível de reexame em sede de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade interna do julgado, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses suscitadas no recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, art. 240, §§ 1º e 2º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ:
EDcl no AgRg no RHC n. 157.286/RO,
HC n. 971.359/RS,

HC n. 929.009/AM, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.677.330/MT,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP;
TJ/MT: N.U 0007310-16.2019.8.11.0000,
N.U 10144159020228110042, N;U1000559-87.2023.8.11.0086, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1009165-13.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandro de Oliveira Silva, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu seu recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e ao art. 244-B do ECA (furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrução de menor).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o acórdão embargado manteve a condenação do Embargante ao argumento de que a existência de denúncias específicas, ainda que anônimas, forneceu motivação bastante para a abordagem policial. No entanto, o decisum incorreu em flagrante omissão ao deixar de confrontar tal premissa com o novo paradigma jurisprudencial estabelecido pelo STJ entre 2024 e 2025, que exige a presença de elementos objetivos e concretos para a caracterização da fundada suspeita”
; 2) “o
voto condutor afirma que as denúncias eram “específicas”. Contudo, omite que a especificidade alegada não foi precedida de qualquer monitoramento ou investigação sumária pelos policiais que efetuaram a prisão
”; 3) “
o ponto de maior obscuridade e omissão do julgado [consiste no fato de que] o Embargante afirmou em juízo ter sido espancado e torturado para confessar informalmente o delito e indicar o local da res furtiva. O acórdão rebateu tal tese afirmando que as lesões identificadas no Laudo n. 1.1.02.2021.016499-01 seriam “pequenos machucados” e que a versão do réu estaria “isolada”.

Há aqui uma contradição insanável com as provas dos autos”; 4) há “omissão quanto à teoria dos frutos da árvore envenenada [e] sobre a atipicidade do crime de corrupção de menores (art. 244-b do ECA)”,
bem como
“contradição no depoimento da testemunha Edgar Pessoa da Silva”

(Id. 345626390 - pág. 1-13).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos (Id. 347691866 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1009165-13.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os vícios que
autorizam o manejo dos embargos de declaração são aqueles observados entre os elementos que compõem a própria estrutura do acórdão.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 157.286/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

[...] O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, os embargos de declaração não possuem o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, daí por que somente a contradição interna, ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos aclaratórios.

[...]
(TJ/MT, N.U 0007310-16.2019.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019).

Além do mais, Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, doutrina que “
inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a
prova dos autos
” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 1962 –
e-book
).

Fixada essa premissa, fica claro que a
“contradição no depoimento da testemunha Edgar Pessoa da Silva
”, não constitui fundamento que autoriza o manejo de embargos de declaração.

As omissões e a obscuridade apontada tampouco existem.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. AUTORIA EMATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do Código Penal) e corrupção de menor(art. 244-B do ECA), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e 11 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se: (i) a abordagem policial foi ilegal; (ii) as provas produzidas justificam a condenação; (iii) a corrupção de menor restou caracterizada; (iv) incide oprincípio da consunção entre a corrupção de menor e o furto; (v) há ilegalidade na delimitação daspenas; e (vi) o réu tem direito à justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi legítima, fundada em denúncia anônima específica com descrição detalhada dos suspeitos, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4. A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por confissão na fase inquisitorial, depoimentos policiais coesos e prova documental, inclusive com recuperação da res furtiva no localindicado pelo réu.

5. O crime de corrupção de menores é formal e consuma-se com a prática de infração penal ao lado de adolescente, sendo irrelevante a prévia conduta infracional do menor (Súmula 500 do STJ).

6. Inviável a absorção da corrupção de menor pelo furto qualificado, dada a autonomia das condutas e dos bens jurídicos tutelados.

7. A dosimetria da pena observou critérios legais e jurisprudenciais, com exasperação proporcional na segunda fase em razão da reincidência.

8. O pedido de gratuidade deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, a quem incumbe averificação de eventual hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a abordagem policial fundada em denúncia anônima específica, com descrição dos suspeitos e circunstâncias do fato. 2. A absolvição é descabida quando as provas produzidas comprovam que o réu cometeu os crimes que lhes foram imputados na denúncia. 3. O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática de infração penal ao lado de adolescente, independentemente de prova da efetiva corrupção. 4. A condenação com base em depoimento policial é válida, quando harmônico com os demais elementos probatórios. 5. A avaliação da gratuidade judiciária compete ao juízo da execução penal."

Para que não reste dúvida, registro que a ilegalidade da busca pessoal foi rechaçada, mediante a fundamentação transcrita:

Saliento que a revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam fundadas suspeitas que o agente está ‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1º e 2º).

Assim sendo, a medida estará legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Ademais, não se pode olvidar que no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial “representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público- Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

Nessa ordem de ideias, resta claro que a existência de denúncias especificas – ainda que anônimas –, informando as características dos responsáveis pela subtração dos fios, forneceu motivação bastantes para a abordagem policial
. [...]

O aresto inclusive ressaltou que o entendimento adotado encontrava-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.

2. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

3
. No caso concreto, a busca veicular empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque decorreu de denúncia anônima específica relacionada às características do automóvel que estaria efetuando o transporte das drogas, tendo os pacientes acelerado o veículo ao se depararem com a viatura policial, tentando empreender fuga.

4. O caso não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Também não se vislumbra tratar-se de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a veículo apontado como em transporte de material ilícito, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de 160 pedras de crack, além de aproximadamente R$ 1.500,00 em dinheiro
. [...]
(STJ, HC n. 971.359/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (22 TROUXINHAS DE "OXI"). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCAPESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE. ORDEM DENEGADA.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denúncia anônima específica, que indicava características detalhadas do paciente e do local dos fatos, legitima a busca pessoal, conforme precedentes do STF e STJ. A ação policial foi justificada pela confirmação dos dados da denúncia e pela apreensão de entorpecentes com o paciente, inexistindo violação ao art. 244 do CPP
. [...]
(STJ, HC n. 929.009/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJENde 18/12/2024).

Ademais, comprovado que havia fundada suspeita para a abordagem e para a revista pessoal do embargante em via pública, tornou-se despiciendo manifestar quanto às teses subsidiárias – ausência de monitoramento ou investigação prévia e teoria dos frutos da árvore envenenada.

Não é demais relembrar que o julgador não está obrigado a rebater, um por um, os argumentos apresentados pelas partes. Basta que exponha, de forma suficiente, os pressupostos que o levaram a decidir naquele sentido.

Os arestos transcritos ilustram a conclusão:

[...] O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. [...]
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

[...] O acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgRg no REsp n. 2.164.786/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.). [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.677.330/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

A questão atinente à violência policial também foi rejeitada no julgamento, consoante destaca o seguinte excerto:

Apesar de se retratar em juízo, dizendo que confessou na delegacia porque “foi espancado pelos policiais”, a versão encontra-se isolada nos autos.

As lesões identificadas no laudo pericial n. 1.1.02.2021.016499-01 –“Equimose em terço médio de braço esquerdo (posterior) e dorsal direita” e “Edema traumático mais equimose em terço superior e médio de braço direito (posterior)” – não são compatíveis com o histórico de violência narrado pelo réu (Id. 320789865 - pág. 11-15).

Além do mais, não existem provas de que os pequenos machucados localizados na parte de traz de seus braços foram causadas pelos militares
.

A jurisprudência endossa o entendimento:

[...] A alegação de violência policial não se comprova, pois, embora haja laudo pericial atestando equimoses, não há prova de que tais lesões foram causadas pelos policiais no ato da prisão. Ademais, ainda que houvesse agressão, isso não teria o condão de anular todo o processo, uma vez que as provas foram colhidas de forma independente e idônea.[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10144159020228110042, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2024).

[...] Inviável cogitar a nulidade das provas, sob o fundamento de terem sido obtidas por meio de tortura, notadamente quando a violência policial não restou demonstrada e a tese surgiu apenas em sede recursal. “Afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se este não restou demonstrado, bem como o apelante não confessou a prática dos delitos imputados” [TJMT, N.U 1009861-73.2022 .8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023].[...]
(TJ/MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000559-87.2023.8.11.0086, Relator.: Des. Orlando de Almeida Perri, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

Quanto ao crime tipificado no art. 244-B do ECA, o acórdão esclareceu:

O envolvimento de adolescente na empreitada criminosa exsurge nas provas produzidas.

A qualificação de Gabriel Carlos de Jesus Santana no inquérito policial confirmar a menoridade
(Id. 320789545 - pág. 1).

Como reiteradamente decidido, “a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil” [...] (STJ, AgRg no HC n. 718.723/MG, relator Ministro Jesuíno

Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Registro ainda o art. 244-B do ECA “se trata de tipo misto alternativo”, e “o verbo corromper, neste caso significa o agente praticar a infração penal com o menor” (Valter Kenju Ishida, Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência, 15ª ed. Ed. Atlas, pág. 642).

De fato, a norma visa obstar tanto o ingresso como a permanência do menor no mundo do crime. O bem jurídico tutelado “não se restringe à inocência moral do menor, abrangendo, também, a formação moral da criança e do adolescente” (STJ, AgRg no AREsp 1389738/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

[...]

Também tem pertinência no caso a Súmula n. 500 do STJ, que dispõe: “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Como se vê, os pontos indicados como omissos/obscuros foram apreciados de forma clara e coerente.

Na verdade, o que se observa no caso é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

No entanto, olvida-se que os embargos – enquanto recurso de integração –, não se presta a tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la. [...] (
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso que, como se viu, não ocorre no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Alexandro de Oliveira Silva
, mantendo na íntegra o acordão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026